Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711005-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator